Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-33.2023.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002299-33.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 984.992.203-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 866.027.721-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REPARARAÇÃO DE DANOS – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Se a reparação civil foi expressamente requerida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tendo a Defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas quanto a tal pretensão, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Enunciado Orientativo n. 14 TCCR/TJMT – e se assim é, não há como afastar a condenação a reparar o dano causado pelo crime;

2.

A indenização fixada em praticamente 1/3 do dano patrimonial causado, não comporta mitigação, pois, implicitamente, atenta-se às condições econômicas do apenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Erasmo de Oliveira Carvalho
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
1 ano
de
reclusão
pela autoria do crime de tentativa de Furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4°, IV c/c art. 14, II, do CP,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), bem como ao pagamento de
10 dias-multa
e de
indenização
pelos danos causados fixada em
R$ 5.000,00
.

Em suas
razões
, o Apelante busca, tão somente que seja excluída
a obrigação de indenizar a vítima ou a mitigação do valor fixado
(Id.
172745221).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
172745225).

O parecer da

PGJ
, sumariado nos termos abaixo, também é pelo
desprovimento
do apelo (Id.
177882652
):

“
Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pleito de afastamento da indenização por danos materiais e morais, ou redução do valor em seu patamar máximo – Improcedência – Pedido de indenização expresso na denúncia – Contraditório e ampla defesa devidamente resguardados – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 12h00min., do dia 12 de maio de 2019
Erasmo de Oliveira Carvalho
e
Marco Antônio Fernandes da Silva

ingressaram em um imóvel situado na cidade de Primavera do Leste- MT
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, deram início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em fiação elétrica e telefônica, avaliada em aproximadamente entre R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00, pertencente à vítima
Gutemberg dos Santos Mesquita
, só não atingindo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada da própria vítima.

Na ocasião, os denunciados
Erasmo
e
Marco
, após ingressarem no local acima mencionado e pegaram do prédio, que está em construção, a fiação elétrica e telefônica, nas quais atearam fogo com o fim de retiraram o cobre para posterior venda.

Após regular instrução processual em que houve desmembramento do processo para os réus,
Erasmo

foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
1 ano
de
reclusão
pela autoria do crime de tentativa de Furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4°, IV c/c art. 14, II, do CP,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), bem como ao pagamento de
10 dias-multa
e de
indenização
pelos danos causados fixada em
R$ 5.000,00
.

Inconformado ele busca, neste recurso, tão somente a exclusão da obrigação de indenizar a vítima ou a mitigação do valor estipulado, contudo,
sem razão
. Explico.

In casu
, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pleito
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Afim de que não pairem dúvidas, consigno que a questão já foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado n. 14
), a saber:

“
Enunciado 14:

A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

Acerca da matéria, eis o posicionamento do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALFIICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. ] II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

“(...). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório.

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento da pretensão ministerial, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Também não prospera o pleito de redução do valor indenizatório de R$ 5.000,00, pois, conquanto o magistrado
a quo
, ao o estipular não tenha feito referência expressa à possibilidade financeira do apelante, o fato de ter levado tal aspecto em consideração está implícito em sua própria decisão eis que a obrigação indenizatória foi estipulada em valor muito inferior ao do dano causado que, segundo auto de avaliação de Id.
172745206, foi estimado
entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00.

Em outros termos, embora se trate de apelante assistido pela Defensoria Pública,

as condições financeiras do sentenciado é apenas um dos aspectos a ser considerado na modulação do valor indenizatório, sendo, os demais a extensão do dano e as circunstâncias do caso, aspectos estes conjuntamente analisados pelo juiz de primeiro grau.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
a este apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023